Tribunal: TCU
Processo: 019.982/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Pedido de reexame, em processo de concessão aposentadoria, interposto pelo Senado Federal, por meio do qual se insurge contra acórdão que julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria do interessado, Wilson Thome Maier, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em que, nesta fase processual, é apreciado pedido de reexame contra o Acórdão 11079/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente.